Tribunal: STF
Processo: HC 90370
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. ANTECEDENTES
   CRIMINAIS.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
   no sentido de que a gravidade do crime e os antecedentes
   imputados ao paciente não justificam, por si sós, a necessidade
   da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
   Precedentes.
        Ordem concedida.